Tribunal: STF
Processo: HC 268876
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, DE CORRUPÇÃO PASSIVA E ATIVA, DE FRUSTRAÇÃO DO CARÁTER COMPETITIVO DE LICITAÇÃO, DE FRAUDE EM LICITAÇÃO OU CONTRATO, E DE LAVAGEM DE DINHEIRO. ARTIGOS 2º DA LEI Nº 12.850/2013; 317, 333, 337-F, 337-L, DO CÓDIGO PENAL; E 1º DA LEI Nº 9.613/1998. MEDIDA DE BUSCA E APREENSÃO. ALEGADA NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. MANTIDA A DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

    1. A ordem judicial de busca e apreensão amparada em elementos concretos é compatível com o sistema processual penal. Precedentes: HC 263.843-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 26/1/2026; HC 245.060-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 2/10/2024; RHC 237.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 8/4/2024; HC 229.226-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 28/8/2023.

    2. In casu, no bojo de investigação criminal sobre a suposta prática dos crimes previstos nos artigos 2º da Lei nº 12.850/2013; 317, 333, 337-F, 337-L, do Código Penal; e 1º da Lei nº 9.613/1998, o juízo de primeira instância determinou medida de busca e apreensão em desfavor do paciente.

    3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.

    4. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 

    5. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015.

    6. Agravo interno DESPROVIDO.